Tribunal: TCU
Processo: 041.829/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4359/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.829/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Francisco Moyses Cisneros (XXX.336.759-XX); Fabiano Azim Schneider (XXX.170.429-XX); Francisco Waldney Moreira (XXX.790.991-XX); Ivanildo Cesar Amaral (XXX.662.861-XX); Juliana Prati Salvador (XXX.964.301-XX); Marcio Augusto Motta Vieira (XXX.844.759-XX); Marcos Felix Mitchell de Morais (XXX.108.084-XX); Maria Cristina Toledo Andreu (XXX.574.188-XX); Renato Masiero Junior (XXX.000.008-XX); Ronaldo Carneiro Soares (XXX.698.409-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.